Tribunal: STF
Processo: ARE 1000003
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica. Cumpre ao autor indicar a causa de pedir e consequente pedido, indicar a relação jurídica a cujo respeito almeja a declaração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 desta Corte. 4. Alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. Tema 660, da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento sem majoração da verba honorária.